Tribunal: TJSP
Processo: 2071483-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071483-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCELO
SOARES BATISTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a liminar
anteriormente deferida e concederam a ordem para substituir a prisão preventiva
decretada pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades; e b) proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização judicial (art. 282 e art. 319, incisos I e IV, ambos do Código de
Processo Penal). v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071483-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.825
Habeas corpus no 2071483-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo da 26a Vara Criminal da Capital
Paciente: Marcelo Soares Batista
HABEAS CORPUS. Furto qualificado tentado. Pleito liminar
deferido. Covid-19. Crime de reduzida gravidade e sem
violência ou grave ameaça. Prisão preventiva que se mostra
excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado. Conduta,
contudo, que demanda acautelamento. Imposição de medidas
alternativas ao cárcere. Liminar confirmada. Ordem concedida. Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do
paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 8a Vara
Criminal da Capital - Processo no 1501654-45.2020.8.26.0228.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente,
sendo-lhe atribuída a prática de furto qualificado tentado e sofre
constrangimento ilegal porque: a) não há demonstração do periculum libertatis;
c) mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas; d)
sustenta, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de
contaminação do paciente, leva à necessária revogação da prisão preventiva.
Busca a concessão imediata da liberdade, com expedição de alvará de
soltura ou a substituição da preventiva por prisão albergue-domiciliar.
O pedido liminar foi deferido (fls. 173/176). Dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071483-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 185/195).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela
prática do delito de furto porque tentou subtrair, mediante escalada, bens
pertencentes ao estabelecimento Terraço Grill, representado por Rodrigo
Oliveira de Aragão, não logrando consumar o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade.
A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 39/43
ação originária) está calcada na reincidência do paciente, inclusive, em delitos
patrimoniais (fls. 124/125 autos de origem). Todavia, tal argumento, embora
relevante, não se mostra suficiente, especialmente neste momento de emergência
decorrente da pandemia COVID-19, para decretação do cárcere preventivo, isso
porque não permite aferir a efetiva gravidade concreta da conduta.
Trata-se da prática, em tese, de crime de furto tentado, sem violência ou
grave ameaça, de sorte que a prisão preventiva, assim, afigura-se, in casu,
medida excessiva. Tal realidade, todavia, não implica ausência de cautelaridade,
especialmente pelos antecedentes do paciente.
Desse modo, presente cautelaridade remanescente, a prudência
recomenda a manutenção das medidas cautelares alternativas impostas quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071483-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da apreciação do pedido liminar, quais sejam: a) comparecimento mensal em
juízo para informar e justificar suas atividades; e b) proibição de ausentar-se da
Comarca sem autorização judicial (art. 282 e art. 319, incisos I e IV, ambos do
Código de Processo Penal).
Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, concede-
se a ordem para substituir a prisão preventiva decretada pelas medidas
cautelares acima mencionadas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator